Tribunal: TJES
Processo: 5030570-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030570-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
RECORRIDO: THAMARA MACHADO PINTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030570-37.2024.8.08.0035

Recorrente:
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

Recorrida: THAMARA MACHADO PINTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por THAMARA MACHADO PINTO
em face de UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.

A autora alegou que, mesmo estando com o pagamento do plano de saúde quitado em 31/07/2024 (embora com 20 dias de atraso), teve atendimento de urgência negado sob justificativa de suspensão contratual. Requereu indenização por danos morais no valor de R$27.406,62 e restituição das mensalidades de julho e agosto/2024, diante da frustração no acesso ao serviço contratado.

A sentença proferida autos autos dispôs:

[...]
Em relação ao pedido de restituição das mensalidades dos meses de julho e agosto, vejo que tal pedido não merece prosperar, eis que o plano de saúde foi reativado.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024
.

A operadora insurgiu-se contra a condenação, sustentando que a autora é reincidente em atrasos no pagamento, que a suspensão foi legítima e respaldada em cláusula contratual expressa, que inexiste dano moral na espécie, além de impugnar o valor fixado. Requereu, alternativamente, a minoração da quantia indenizatória.

Não constam contrarrazões nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

No mérito, a tese recursal não merece acolhimento.

A matéria encontra disciplina clara na Lei 9.656/98, que dispõe:

Art. 13, parágrafo único, II
–
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período
superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
".
(grifei)

No caso concreto, a inadimplência da autora foi de 20 dias, conforme reconhecido inclusive pela própria recorrente em sua contestação. Ademais, não foi comprovada a notificação prévia acerca da suspensão/cancelamento, o que torna irregular a suspensão do plano de saúde.

Além disso, restou demonstrado que a autora se encontrava em situação de necessidade de atendimento médico e teve o acesso negado, o que extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não ensejando redução ou majoração.

Por sua vez, quanto à restituição das mensalidades, acertadamente a sentença rejeitou o pleito, dado que o plano foi reativado e, portanto, o serviço poderia ser usufruído, ainda que a título de eventual medida reparatória tardia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)